Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-47.2015.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Natural – Elementos que não atestam a alteração da situação econômica desde a propositura da ação – Prova documental reveladora do patrimônio líquido e da capacidade financeira para fazer frente aos ônus processuais – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004920-47.2015.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MARCELO APARECIDO PROCÓPIO, é agravado RICARDO FIALHO DE PAULA
ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004920-47.2015.8.26.0269/50000 - Itapetininga - Voto no 48831 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48831
AGRV.No: 1004920-47.2015.8.26.0269/50000
COMARCA : ITAPETININGA
AGTE. : MARCELO APARECIDO PROCÓPIO
AGDO. : RICARDO FIALHO DE PAULA ME.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa Natural Elementos
que não atestam a alteração da situação econômica desde a
propositura da ação
Prova documental reveladora do
patrimônio líquido e da capacidade financeira para fazer frente
aos ônus processuais Recurso improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra
decisão monocrática em que este Relator indeferiu
os benefícios da Justiça gratuita e determinou o
recolhimento do preparo. Alega, em síntese que: a
vulnerabilidade econômica está caracterizada; teve
uma redução da sua capacidade financeira nos
últimos anos; juntou documentos suficientes para
atestar este fato.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Conforme acertadamente pontuado na
decisão monocrática, compulsando os documentos
apresentados
pelo
agravante,
verifica-se
a
capacidade econômica para fazer frente às custas e
despesas do processo.
Isso porque, em primeiro lugar, é
ônus da pessoa a demonstração da alteração da
situação econômica quando recolhe a custas iniciais e, supervenientemente, pleiteia os benefícios.
Neste sentido:
“Agravo
interno.
Assistência
judiciária. Indeferimento. Questão já
decidida
em
agravo
de
instrumento.
Reiteração de idênticos argumentos em
preliminar de apelação. Não alteração da
situação econômico-financeira. Decisão
mantida. Agravo desprovido.” (
Apel.
no
1052079-81.2017.8.26.0053
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004920-47.2015.8.26.0269/50000 - Itapetininga - Voto no 48831 - S/A/V/R/R/R
3
Relator(a): Borelli Thomaz - 13a
Câmara de Direito Público - 03/08/2020)
No
caso
concreto,
os
documentos
apresentados a fls. 845/855 são insuficientes para
evidenciar a redução da capacidade econômica do
agravante desde a propositura da ação (ano de 2
015).
Os registros na Carteira de Trabalho
não mostram a evolução do patrimônio da pessoa ao
longo do tempo.
Somente
em
razão
do
que
foi
salientado na decisão monocrática, o agravante
resolveu tentar produzir prova acerca da sua
suposta condição financeira precária e, mesmo
assim, sem sucesso.
Por intermédio das declarações do
Imposto de Renda, constata-se que a renda do
agravante, praticamente, se manteve ao longo dos
últimos anos (fls. 13, 24, 36 e 49).
Outrossim,
na
última
declaração,
verifica-se a existência de patrimônio, sobretudo,
ativo em espécie (fl. 55).
Soma-se a estes elementos, o fato de
que o agravante é empresário (fl. 55), o que
confirma a imprestabilidade dos documentos de fls.
845/855.
Logo, ante estes elementos, não há
dúvida que o recorrente pode fazer frente às
custas e despesas do processo, bem como, suportar
as verbas sucumbenciais. Há renda e liquidez
patrimonial.
Dessarte, o caso é de manter o
indeferimento do benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator